Tribunal: STF
Processo: EP 136
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, em razão de Ação Penal 2450/DF, julgada procedente para condená-lo a uma pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 9/4/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 140).



    Em 30/4/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE (eDoc.93).



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir do apenado JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE (eDoc.97).



    Em 26/9/2025, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou o pedido da defesa do réu JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, tendo ela solicitado que “seja concedido ao Apenado João Paulo de Sousa Cavalcante, a remição de 212 (duzentos e doze) dias trabalhados, nos termos do Art. 126, § 1º, inciso II da Lei 7.210/1984” (eDoc.98, fl.13).



    Em 3/10/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento do direito de João Paulo de Souza Cavalcante à remição de 69 dias de sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional” (eDoc. 101).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia/GO, o reeducando exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 27/9/2024 a 31/3/2025, com jornada de trabalho de sete horas e trinta minutos, e no período de 1/4/2025 a 31/5/2025, durante a jornada de oito horas, de segunda a sábado. Na documentação consta que o apenado trabalhou: 3 (três) dias em setembro/2024; 25 (vinte e cinco) dias em outubro/2024; 25 (vinte e cinco) dias em novembro/2024, com exclusão do dia 31 da ficha, considerando ter novembro apenas trinta dias; 26 (vinte e seis) dias em dezembro/2024; 27 (vinte e sete) dias em janeiro/2025; 24 (vinte e quatro) dias em fevereiro/2025; 26 (vinte e seis) dias em março/2025; 26 (vinte e seis) dias em abril/2025; 27 (vinte e sete) dias em maio/2025. Diante disso, o apenado trabalhou 79 (setenta e nove) dias no ano de 2024 e 130 (cento e trinta) dias no ano de 2025, totalizando 209 (duzentos e nove) dias trabalhados (eDoc. 98). 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 69 (sessenta e nove) dias de pena, pelas atividades laborais, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



    Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 101):



    “A Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia certificou o total de 214 dias trabalhados por João Paulo de Sousa Cavalcante, na função de serviços gerais no estabelecimento penal, dos quais 83 dias no ano de 2024 e 131 dias em 20259 . Nas fichas de frequência, para fins de remição, da DiretoriaGeral de Polícia Penal do Estado de Goiás10, foi registrado ter o apenado desenvolvido suas atividades laborais, cumprindo-as no período de 27.9.2024 a 31.3.2025, com jornada diária de sete horas e trinta minutos, e no período de 1.4.2025 a 31.5.2025, com a jornada diária de oito horas, de segunda a sábado. No documento, consta ter o apenado trabalhado três dias em setembro de 2024; 25 dias em outubro de 2024; 25 dias em novembro de 2024 (excluindo o dia 31 da ficha, considerando ter novembro apenas trinta dias); 26 dias em dezembro de 2024, totalizando 79 dias no ano de 2024. No ano de 2025, há registro de 27 dias em janeiro; 24 dias em fevereiro; 26 dias em março; 26 dias em abril; 27 dias em maio, totalizando 130 trabalhados em 2025. 



    Diante disso, o apenado trabalhou 79 dias no ano de 2024 e 130 dias no ano de 2025, perfazendo do total de 209 dias trabalhados. Assim, o tempo trabalhado corresponde a 69 dias de remição da pena, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP)11, a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    A manifestação é pelo reconhecimento do direito de João Paulo de Souza Cavalcante à remição de 69 dias de sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no total de 209 dias trabalhados.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove), que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia/GO, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente